Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISS. CONTRIBUINTE AUTÔNOMO. CINEMATOGRAFIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DF. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DF. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se sujeita a reexame necessário a sentença em que o proveito econômico obtido seja inferior a 500 salários mínimos, no caso de se tratar do Distrito Federal (CPC, art. 496, § 3o, II).
2. O ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (CF/88, art. 156 III) tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, cuja matéria é regulamentada, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital 25.508/2005.
3. É ônus do contribuinte promover o cancelamento de seu registro como profissional autônomo no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF (Decreto Distrital 25.508/2005, art. 22). Contudo, o lançamento do imposto de profissionais autônomos pode ser cancelado mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto Distrital 25.508/2005, art. 70).
4. Demonstrado que a autora, que é residente e sócia-proprietária de empresa cinematográfica no Rio de Janeiro, nunca prestou serviços como autônoma no Distrito Federal, apesar de cadastrada como tal por mais de 25 anos perante o respectivo Cadastro Fiscal, não é possível a exigência de ISS lançado em seu nome, correspondente aos anos de 1996 a 2020, uma vez que a mera inscrição da contribuinte como profissional autônoma no CF/DF não caracteriza hipótese de incidência do tributo, sendo necessária a efetiva prestação do serviço.
5. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e não provida.